Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE DETERMINAVA A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente concedida para garantir aos autores a disponibilização de carro reserva enquanto tramita ação de rescisão contratual. A parte agravante pleiteia o restabelecimento da medida liminar, ao argumento de que persiste a necessidade do veículo e os defeitos no automóvel objeto do contrato não foram adequadamente sanados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, à luz da presença (ou não) dos requisitos legais para sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A revogação da liminar teve como fundamento a efetiva reparação do veículo e sua disponibilização aos autores, circunstância que afasta a plausibilidade do direito à manutenção do carro reserva.
5. A regularização do bem adquirido, com a reposição das peças e atestado de segurança pela parte ré, mitiga o risco de dano grave ou irreversível aos autores, não havendo elementos técnicos que sustentem a necessidade de substituição veicular.
6. Eventual discussão sobre a qualidade do conserto ou persistência de defeitos poderá ser dirimida por perícia técnica no curso da ação principal, sendo inadequada a imposição de obrigação cautelar sem respaldo técnico atual.
7. A disponibilização do veículo reparado não compromete o prosseguimento do feito principal, no qual se discutem a rescisão contratual e a restituição de valores, sendo possível o restabelecimento da situação jurídica final sem prejuízos concretos à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A revogação da liminar que determinava a disponibilização de carro reserva é válida quando demonstrado que o veículo originalmente adquirido foi reparado e colocado à disposição da parte autora.
3. A ausência de risco iminente ou de prova técnica atual sobre a ineficácia do reparo afasta a necessidade de manutenção da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.